Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO PEREIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e para tratamento de saúde. O agravante afirmou possuir 73 anos de idade e “no ano de 2010 foi submetido a um transplante hepático (fígado) em decorrência ao diagnóstico de Hepatite C”. Faz uso regular de medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição do órgão transplantado. No início de 2020, “começou apresentar um quadro de dormência e dor nos membros inferiores”. Em 2023, foi diagnosticada “a condição de Amiloidose em uma biópsia realizada no Hospital Sarah” e foi recomendado “o tratamento que se restringe ao uso do medicamento PATISIRAN 2 MG/ML, único compatível com o estado de saúde do Agravante”. O fármaco deve ser administrado exclusivamente por via endovenosa e em ambiente hospitalar, o que implica a necessidade de acesso contínuo ao tratamento em instituição de saúde capacitada, com custo de R$ 44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta reais) pela taxa de câmbio atual de R$ 4,97 (quatro reais e noventa e sete centavos) por ampola. O uso foi indicado por seis meses e com a aplicação de uma ampola a cada 3 (três) semanas. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão da ausência de nota técnica comprovando risco de morte ou lesão permanente de órgão, determinando o juízo a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade da medicação, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Quanto ao fundamento da decisão, ressaltou que “o registro do medicamento PATISIRAN 2 MG/ML na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o no 1936100010011, destaca-se que o referido fármaco, já incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar a condição clínica da parte requerente, encontra-se devidamente registrado junto à ANVISA”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado, DISTRITO FEDERAL, FORNEÇA IMEDITAMENTE, de forma integral e imediata, o tratamento do Agravante com o medicamento PATISIRAN 2 MG/ML, na dosagem de 18 mg, onde a aplicação deve ocorrer a cada 3 (três) semanas, durante um período de 6 (seis) meses, conforme prescrição médica, que informa que o medicamento é necessário decorrente doença diagnosticada Amiloidose (CID E85.1)”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SERGIO PEREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento PATISIRAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 189886882. Autos relatados na Decisão ID 190001230 que facultou prazo para apresentação de emenda. A parte autora anexou a emenda ID 190439538 e comprovantes. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PATISIRAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189886890, com custo anual estimado em 3 milhões e 800 mil reais (fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2144.pdf). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas referidas Notas Técnicas (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2820.pdf e file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2144.pdf) o NATJUS apresentou ressalvas à dispensação do fármaco requerido em se tratando de fornecimento pelo sistema público de saúde. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão dos riscos de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso específico. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “nas referidas Notas Técnicas (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2820.pdf e file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2144.pdf) o NATJUS apresentou ressalvas à dispensação do fármaco requerido em se tratando de fornecimento pelo sistema público de saúde”. Lado outro, o Requerente possui um quadro crônico diagnosticado há 03 (três) anos e com uso de outras medicações (ID 57372788). A avaliação do seu caso pelo NATJUS e como melhor subsidiar sua pretensão pelo fornecimento de medicamento não incorporado e de alto custo, levará um prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme já determinado pelo juízo a quo. Considerando o alto impacto econômico que advirá do fornecimento do fármaco e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar o relatório do NATJUS, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico do paciente, que está adequadamente acompanhado e medicado pelos médicos especialistas. De mais a mais, o relatório que indicou o uso do fármaco pretendido esclareceu que o demandante está “atualmente em uso de Micofenolato regularmente e irregularmente de Puran 50mg” sem, contudo, apontar a urgência quanto ao uso do “Patisiran” ou eventual risco decorrente da demora (ID 189886890 na origem). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem e para compartilhamento do relatório do NATJUS tão logo seja disponibilizado. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46